Tribunal: TJDFT
Processo: 0710455-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Apelação - Demanda de modificação de guarda c/c pedido de declaração de prática de alienação parental. Guarda unilateral deferida à mãe. Assegurada a convivência com o pai. Alienação parental não caracterizada.
1. A guarda compartilhada é a regra no ordenamento jurídico, somente excepcionada a fim de atender ao melhor interesse da criança.
2. No caso sub judice, há situações excepcionais que justificam a manutenção da guarda unilateral do adolescente em favor da mãe.
3. O regime de convivência fixado proporcionará o fortalecimento dos laços afetivos entre pai e filho, e, ante a cláusula rebus sic stantibus inerente à decisão de guarda, possibilitará uma futura guarda compartilhada.
4. Alienação parental não caracterizada.